Tribunal: STF
Processo: ARE 1327109
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime de corrupção passiva (CP, art. 317). Viabilidade de pedido de sustentação oral quando do julgamento da apelação. Reexame incabível. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.